Tribunal: STF
Processo: Pet 316
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-08-15
Data de publicação: 1990-08-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CF. ART. 102, I, 'N'.
I.-INOCORRENCIA DA HIPÓTESE INSCRITA NO ART. 102, I, 'N', DA
CONSTITUIÇÃO. INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO S.T.F. PARA JULGAMENTO DE
AÇÃO PROPOSTA POR MAGISTRADO CONTRA O ESTADO DE SÃO PAULO.
II.-AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.